Tribunal: TJPA
Processo: 0806379-16.2023.8.14.0045
Classe: RECURSO EM SENTIDO ESTRITO
Relator(a): EVA DO AMARAL COELHO
Órgão julgador: EVA DO AMARAL COELHO
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3372 - Homicídio Qualificado
Data de julgamento: 2025-01-28

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426) - 0806379-16.2023.8.14.0045

RECORRENTE: MARCOS AURELIO ANACLETA QUEIROZ

RECORRIDO: JUSTIÇA PUBLICA

INTERESSADO: ROSALINA PEREIRA DE ARAUJO, FRANCISCO DA LUZ FERREIRA

RELATOR(A):
Desembargadora EVA DO AMARAL COELHO

EMENTA

PROCESSO Nº 0806379-16.2023.8.14.0045

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO

3ª TURMA DE DIREITO PENAL

RECORRENTE(S): MARCOS AURÉLIO ANACLETA QUEIROZ

RECORRIDO(AS): MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL

RELATOR(A): DES(A) EVA DO AMARAL COELHO

EMENTA
: DIREITO PROCESSUAL PENAL. RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. SENTENÇA DE PRONÚNCIA. HOMICÍDIOS QUALIFICADOS TENTADO E CONSUMADOS. CRIME CONEXO DE FURTO SIMPLES. PEDIDO DE REVOGAÇÃO DE PRISÃO. NÃO CONHECIMENTO. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. NULIDADE POR EXCESSO DE LINGUAGEM. INOCORRÊNCIA. EXCLUSÃO DE QUALIFICADORAS. IMPOSSIBILIDADE. MANUTENÇÃO DA PRONÚNCIA. RECURSO PARCIALMENTE CONHECIDO E NA PARTE CONHECIDA IMPROVIDO.

I.

CASO EM EXAME

1.

Recurso em Sentido Estrito interposto por Marcos Aurélio Anacleta Queiroz contra sentença de pronúncia proferida pelo Juízo da Vara Criminal da Comarca de Redenção. A decisão pronunciou o recorrente pelos crimes de homicídio qualificado tentado em relação à vítima Thiago Bento Gonçalo (art. 121, § 2º, II e IV, c/c art. 14, II, do CP); homicídio qualificado consumado contra Fabrício Ferreira de Araújo e Paulo Júnior Ferreira Araújo (art. 121, § 2º, II e IV, do CP); e furto simples conexo (art. 155, "caput", do CP), com determinação de julgamento pelo Tribunal do Júri. A defesa alegou nulidade por excesso de linguagem na sentença, exclusão de qualificadoras e a revogação da prisão preventiva.

II.

QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há três questões em discussão: (I) verificar se houve excesso de linguagem na sentença de pronúncia capaz de influenciar os jurados; (II) determinar se cabível a exclusão das qualificadoras previstas no art. 121, § 2º, II e IV, do Código Penal; (III) avaliar se a pronúncia em relação ao crime conexo de furto simples é admissível.

III.

RAZÕES DE DECIDIR

3.

A sentença de pronúncia não apresenta excesso de linguagem, limitando-se à transcrição de elementos probatórios relevantes sem prejulgamento ou prejuízo à imparcialidade dos jurados, inexistindo dano concreto ao recorrente, conforme o princípio do "pas de nullité sans grief" (CPP, art. 563).

4.

A decisão de pronúncia exige apenas a demonstração da materialidade e indícios de autoria, não havendo exaurimento na análise das provas ou teses defensivas, reservando-se o juízo valorativo ao Tribunal do Júri. As qualificadoras de motivo fútil e recurso que dificultou a defesa da vítima encontram suporte nos elementos probatórios, sendo incabível sua exclusão nesta fase processual.

5.

A admissibilidade da imputação de crime conexo ao delito doloso contra a vida, como no caso do furto simples, é válida em sede de pronúncia, havendo justa causa e elementos mínimos de autoria e materialidade, cabendo ao Tribunal do Júri o julgamento integral da acusação.

6.

A alegação de revogação da prisão preventiva não foi conhecida por inadequação da via recursal, sendo o habeas corpus o instrumento apropriado para sua apreciação (CPP, art. 581).

IV.

DISPOSITIVO E TESE

7.

Recurso parcialmente conhecido e, na parte conhecida, improvido.

Tese de julgamento
:

1.

A sentença de pronúncia deve limitar-se à análise dos requisitos do art. 413 do CPP, sem adentrar no mérito probatório ou prejulgar o acusado, sob pena de nulidade por excesso de linguagem.

2.

Qualificadoras em crimes dolosos contra a vida somente podem ser excluídas na pronúncia em casos evidentes de inexistência de indícios probatórios, sendo o Tribunal do Júri o juiz natural para seu exame.

3.

Crimes conexos a delitos dolosos contra a vida podem ser incluídos na pronúncia quando houver justa causa, competindo ao Tribunal do Júri a análise integral da imputação.

4.Revogação de prisão preventiva, pedido não pode ser conhecido em sede de recurso em sentido por inadequação da via eleita, sendo o “habeas corpus” o instrumento apropriado para sua apreciação.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 5º, XXXVIII, "c"; CPP, arts. 413, 415, 564, IV, e 581; CP, arts. 121, § 2º, II e IV, 14, II, e 155.
Jurisprudência relevante citada
: STF, RE 1067392 (2ª Turma); STJ, AgRg no REsp 1.686.864/GO, Rel. Min. Rogerio Schietti Cruz, 6ª Turma, j. 18.10.2018.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da 3ª Turma de Direito Penal,
à unanimidade, conhecer do recurso, na parte conhecida rejeitar a preliminar arguida e, no mérito, negar-lhe provimento
, nos termos do voto do(a) Desembargador(a) Relator(a).

Sala das Sessões do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos ____ (__________) dias do mês de ____________ de 20___.

Julgamento presidido pelo(a) Excelentíssimo(a) Senhor(a) Desembargador(a) ____________________.

Belém do Pará., datado e assinado eletronicamente

EVA
DO AMARAL
COELHO

Desembargadora Relatora

RELATÓRIO

PROCESSO Nº 0806379-16.2023.8.14.0045

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO

3ª TURMA DE DIREITO PENAL

RECORRENTE(S): MARCOS AURÉLIO ANACLETA QUEIROZ

RECORRIDO(AS): MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL

RELATOR(A): DES(A) EVA DO AMARAL COELHO

RELATÓRIO

Trata-se de
Recurso em Sentido Estrito
interposto por
MARCOS AURÉLIO ANACLETA QUEIROZ,
contra sentença de pronúncia prolatada pelo
Juízo de Direito da Vara Criminal da Comarca de Redenção,
o qual reconheceu a existência de prova de materialidade e indícios de autoria dos crimes de homicídio qualificado tentado constante dos artigos 121, § 2º, incisos II e IV, c/c 14, inciso II, ambos do Código Penal em relação a vítima Thiago Bento Gonçalo, homicídio qualificado consumado previsto no artigo 121, § 2º, incisos II e IV, do Código Repressivo no tocante ao ofendido Fabrício Ferreira de Araújo, e homicídio qualificado consumado capitulado no artigo 121, §2º, incisos II e IV, da referida Codificação Penal no que se refere a Paulo Júnior Ferreira Araújo, além do delito conexo de furto simples listado no artigo 155, “caput”, do Códex Penal Brasileiro, devendo o recorrente ser submetido a julgamento pelo Tribunal Popular.

Narra a denúncia que no dia 08/10/2023, por volta das 03:00 horas da manhã, no interior do “Bar da Juliana” localizado no Garimpo da Vila Mogno, Região do Santilho, município de Cumaru do Norte, o recorrente após um desentendimento por motivo fútil envolvendo uma aposta perdida no valor de R$ 600,00 (seiscentos reais), utilizou uma arma de fogo para ceifar a vida de Fabrício Ferreira de Araújo, o qual foi atingido na garganta e no ombro após o denunciado se sentir afrontado por uma brincadeira feita pela vítima e na mesma ocasião ceifou a vida de Thiago Bento Gonçalo, que se encontrava próximo de Fabrício e foi alvejado pelos disparos, bem como cometeu o crime de latrocínio (roubo seguido de morte), tendo como ofendido Paulo Júnior Ferreira de Araújo, atingido pelas costas enquanto estava no banheiro, com recurso que impossibilitou sua defesa.

Consta ainda de peça acusatória, que após o homicídio, o recorrente subtraiu uma pistola, joias e uma bolsa contendo dinheiro, pertencentes à vítima Paulo Júnior Ferreira de Araújo, totalizando R$ 23.663,75 (vinte e três mil seiscentos e sessenta e três reais e setenta e cinco centavos).

Salienta ainda a vestibular, que os crimes foram presenciados por testemunhas, que confirmaram a motivação fútil e a violência empregada pelo apelante, tendo as vítimas Fabrício e Paulo vindo a óbito em decorrência dos ferimentos, enquanto Thiago sobreviveu devido a fatores alheios à vontade de seu algoz. Após os crimes, o recorrente fugiu do local, tendo sido localizado no Hospital Jorge Saade, em Palmas, no Estado de Tocantins, onde foi preso em cumprimento a mandado de prisão expedido em seu desfavor. Laudos periciais comprovaram a materialidade dos crimes, sendo constatadas as mortes de Fabricio e Paulo e as lesões sofridas por Thiago, além de indícios suficientes de autoria que embasaram a peça inquisitorial.

Esses fatos motivaram a denúncia e a instauração do processo penal em face do apelante, pelas práticas dos delitos de tentativa de homicídio qualificado em relação a vítima Thiago Gonçalo (arts. 121, § 2º, II e IV, c/c 14, II, ambos do CP), homicídio qualificado consumado no tocante ao ofendido Fabrício Araújo (art. 121, § 2º, II e IV, do CP), e o crime conexo de roubo qualificado pelo resultado morte (art. 157, § 3º, II, do CP) em relação ao ofendido Paulo Araújo, todos na forma do artigo 69 (concurso material) do Código Repressivo.

Após a devida instrução processual, o juízo de primeiro grau analisado os elementos probantes carreados aos autos, pronunciou o recorrente pelo homicídio qualificado tentado de Thiago Gonçalo (arts. 121, § 2º, II e IV, c/c 14, II, do CP), homicídio qualificado consumado de Fabrício Araújo (art. 121, § 2º, II e IV, do CP), homicídio qualificado consumado de Paulo Júnior (art. 121, § 2º, II e IV, do CP) e o crime conexo de furto simples (art. 155, “caput”, do CP), em relação a última vítima.

Irresignado o recorrente interpôs recurso em sentido estrito, pugnando pelo conhecimento e provimento do mesmo, com o fim de reformar referido veredito, sustentando para tanto, preliminarmente, declaração de nulidade da sentença de pronúncia, em razão do excesso de linguagem, nos termos do art. 564, IV, do CPP e, no mérito, a exclusão da qualificadora de recurso que impossibilitou a defesa da vítima, por ausência de provas suficientes que justifiquem sua aplicação; revogação da prisão preventiva permitindo ao apelante aguardar em liberdade o julgamento pelo júri popular; e por nova decisão de pronúncia, respeitando os limites da admissibilidade da acusação, conforme disposto no art. 413, § 1º, do Códex Processual Penal.

Contrarrazões do recorrido requerendo a manutenção da decisão de primeiro grau.

Em juízo de retratação a pronúncia foi preservada.

Nesta Instância revisora o Órgão Ministerial manifestou-se pelo conhecimento parcial e no mérito pelo improvimento do recurso.

É o relatório.

VOTO

VOTO

1 – DA ADMISSIBILIDADE PARCIAL DO RECURSO

Conheço parcialmente do recurso, eis que preenchidos os pressupostos para sua admissibilidade.

2 – DO NÃO CONHECIMENTO

A defesa recorrente pugnou pela revogação de sua prisão preventiva, por inexistir elementos que justifiquem a necessidade de sua segregação social e, por tal motivo, seja concedido o direito de recorrer em liberdade até seu julgamento pelo júri popular.

Contudo, o presente apelo neste aspecto não ultrapassa a barreira de admissibilidade recursal, haja vista, a inadequação da via eleita para apreciação do pedido da defesa, na medida em que tal pleito deveria ter sido trazido ao exame desse Tribunal por meio de “habeas corpus”.

Ademais, o pleito em questão – manutenção da prisão - não está inserido no rol do artigo 581 do Código de Processo Penal, desse modo, deve ser reconhecida a ausência do pressuposto subjetivo do cabimento para a interposição do presente recurso neste aspecto.

Nesse sentido, colaciona a seguinte jurisprudência:

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO – DECISÃO DE INDEFERIU PEDIDO DE REVOGAÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA – INCABÍVEL – ROL PREVISTO NO ART. 581 DO CPP É TAXATIVO – RECURSO NÃO CONHECIDO.
O
Recorrido interpôs Recurso em Sentido Estrito, nos termos do art. 581, inciso V, do CPP, contra a decisão do Juízo de origem que indeferiu o pedido de revogação da prisão preventiva imposta contra o mesmo
; Nos termos do art. 581, inciso V, do Código de Processo Penal,
caberá recurso, no sentido estrito, da decisão, despacho ou sentença que "conceder, negar, arbitrar, cassar ou julgar inidônea a fiança, indeferir requerimento de prisão preventiva ou revogá-la, conceder liberdade provisória ou relaxar a prisão em flagrante; O rol previsto no art. 581 do CPP é taxativo, não havendo se falar em interpretação analógica
; (TJ-AM - RSE: 00001278920208047101 AM 0000127-89.2020.8.04.7101, Relator: Dra. Mirza Telma de Oliveira Cunha, Data de Julgamento: 13/10/2021, Segunda Câmara Criminal, Data de Publicação: 13/10/2021)

No mesmo sentido vem reiteradamente decidindo este E, tribunal, e para tanto, transcrevo a seguinte ementa:

RECURSO
PENAL EM
SENTIDO

ESTRITO
. ART. 121, DO CPB.
RECURSO
DIRIGIDO CONTRA DECISÃO QUE INDEFERIU PEDIDO DE
REVOGAÇÃO
DA
PRISÃO
PREVENTIVA
E/OU SUBSTITUIÇÃO POR MEDIDA CAUTELAR.
IMPOSSIBILIDADE. HIPÓTESE NÃO CONTEMPLADA PELO ROL TAXATIVO DO ART. 581 DO CPP.
RECURSO
NÃO CONHECIDO
. DECISÃO UNÂNIME. 1. No caso em tela,
o
recurso
manejado pelo recorrente é contra a decisão que indeferiu pedido de
revogação
da custódia preventiva
do réu e/ou conversão em medidas cautelares diversas da
prisão
.
Tal
hipótese não está inserida no rol do art. 581 do CPP
, que apenas fala, em seu inciso V, ser cabível tal
recurso
contra decisão indeferir requerimento de
prisão
preventiva ou revogá-la, conceder liberdade provisória ou relaxar a
prisão
em flagrante.

E este rol, como sabido, é taxativo, não admitindo ampliação, tampouco analogia, de maneira que o presente
recurso
não pode ser conhecido. Incumbiria, sim, ao réu, impetrar ordem de Habeas Corpus
, conforme preceitua a Constituição Federal.
2.
RECURSO
NÃO CONHECIDO
à unanimidade, nos termos do voto da Desembargadora Relatora. (TJPA – RESE 0006836-59.2006.8.14.0051 – Acórdão 9228463 – Relatora Desa. Vânia Lúcia Carvalho da Silveira – 1ª Turma de Direito Penal – julgamento 25/04/2022 – publicação 03/05/2022) (grifos e negritos meus)

Inviável, portanto, o conhecimento do recurso neste sentido, por inadequação da via eleita.

3 – DA PRELIMINAR

3.1 – DA NULIDADE – EXCESSO DE LINGUAGEM NA SENTENÇA DE PRONÚNCIA

A defesa do recorrente pugna, preliminarmente, pela anulação da sentença primeva, haja vista a ocorrência de “excesso de linguagem” no veredito de pronúncia, pois conforme seu entendimento pode influenciar os jurados à uma condenação.

No presente caso, não observo qualquer mácula futura à compreensão dos jurados, os quais serão designados como juízes da causa na sessão plenária do júri, quanto aos fatos e provas coletadas na primeira fase de cognição, que levarão ou não a condenação ou a absolvição do recorrente.

A propósito, na decisão combatida o juízo de conhecimento somente limitou-se a fazer a transcrição de pontos relevantes existentes nos autos que ensejaram a pronúncia em relação ao acusado, não originando como observado, quaisquer prejuízos ou mesmo nulidades, com o fito de prejudicar o senso de imparcialidade dos componentes do Conselho de Sentença.

A simples afirmação de prejuízos, não tem o condão de convencer o magistrado a anular todo o feito, eis que não se verifica, na hipótese vertente, a evidência de qualquer dano concreto ao referido recorrente, a teor do disposto no artigo 563 do CPP, que consagra na lei processual pátria o princípio “pas de nullité sans grief”, portanto não há como declarar a nulidade do “decisum”.

Em face do exposto, rejeito a preliminar arguida.

4 – DO MÉRITO

4.1 - DA PRONÚNCIA E DA IMPOSSIBILIDADE DE EXAURIMENTO DA VALORAÇÃO DA PROVA

De acordo com o disposto no artigo 413, “
caput”
, § 1º, do Código de Processo Penal, no tocante aos crimes dolosos contra a vida, havendo a existência de elementos que apontem para a materialidade do fato e para a presença de indícios suficientes de autoria ou de participação do acusado, a decisão de pronúncia é medida que se impõe.

Além disso, cumpre salientar que
a decisão que pronuncia o réu é do tipo não exauriente, ou seja, não cabe ao magistrado da instrução preliminar se aprofundar no debate acerca das provas, nem mesmo apreciar teses defensivas, exceto quando estas implicarem no reconhecimento inequívoco das hipóteses de absolvição previstas no artigo 415 do Código de Processo Penal
.

Nesse sentido, a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é categórica em reconhecer que a decisão de pronúncia encerra simples juízo de admissibilidade da acusação, e, por assim o ser, não demanda a certeza exigida para o decreto condenatório:

[...] PRONÚNCIA. [...] 1.
A pronúncia encerra simples juízo de admissibilidade da acusação, exigindo o ordenamento jurídico somente o exame da ocorrência do crime e de indícios de sua autoria, não se demandando aqueles requisitos de certeza necessários à prolação de um édito condenatório [...]."
(STJ. Quinta Turma. AgRg no AREsp 906984/MG. Relator: Min. Jorge Mussi. Julgado em: 28/06/2016) (negritos meus)

Assim,
não cabe ao juízo sentenciante absolver o acusado quando a elucidação dos fatos demanda maior valoração das provas produzidas
, uma vez que, de acordo com o disposto no artigo 415, incisos I e II, do Código de Processo Penal, o denunciado somente é absolvido de plano quando há prova robusta sobre a inexistência do fato ou que seja capaz de afastar a imputação da autoria do crime. Logo, se o acervo probante precisa ser mais profundamente valorado, deve-se dar azo à pronúncia, a fim de que o conjunto probatório seja debatido em momento oportuno e pelo juiz natural dos crimes dolosos contra a vida.

Ademais, o Supremo Tribunal Federal e o Superior Tribunal de Justiça reconhecem que a decisão de pronúncia pautada nos elementos previsto no artigo 413 do Código de Processo Penal não ofende ao princípio da presunção de inocência:

STJ:
[...] HOMICÍDIO. PRONÚNCIA. MERO JUÍZO DE ADMISSIBILIDADE DA ACUSAÇÃO. VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DO IN DUBIO PRO REO E PRESUNÇÃO DE INOCÊNCIA. INOCORRÊNCIA. WRIT NÃO CONHECIDO. [...] 3.
A decisão de pronúncia, em observância ao disposto no art. 413 do CPP, não configura ofensa ao princípio da presunção de inocência.
[...]. (STJ. Sexta Turma. HC 177964/RJ. Relator: Min. Nefi Cordeiro. Julgado em: 20/10/2015) (negritos meus).

STF:
[...] PENAL E PROCESSUAL PENAL. CRIME DE HOMICÍDIO. DECISÃO DE PRONÚNCIA. [...] 1. O princípio do in dubio pro societate, insculpido no
art. 413 do Código de Processo Penal
, que disciplina a sentença de pronúncia
, não confronta com o princípio da presunção de inocência,
[...]. (STF. Primeira Turma. ARE 788457 AgR/SP. Relator: Min. Luiz Fux. Julgado em: 13/05/2014). (negritos meus).

Pontua-se, ainda, que não se desconhece o entendimento mais recente da 2ª Turma do Supremo Tribunal Federal que, no julgamento do Recurso Extraordinário com Agravo (ARE) 1067392, decidiu que não se aplica à pronúncia o princípio do “
in dubio pro societate”
.

Contudo, no caso dos autos,
havendo os requisitos mínimos exigidos
pelo artigo 413, § 1º, do Código de Processo Penal, em nome do princípio constitucional da soberania dos veredictos (artigo 5º, inciso XXXVIII, alínea “c”, da Constituição Federal), bem como em razão de a instituição do Júri ser constitucionalmente reconhecida (artigo 5º, inciso XXXVIII, da Carta Republicana), o caso deve ser levado para a apreciação do órgão em questão, ensejando, portanto, uma decisão de pronúncia, na medida em que
a apreciação exauriente da materialidade e da autoria depende daquele órgão. Isto porque, nos crimes dolosos contra a vida são os jurados os verdadeiros juízes dos fatos, não sendo dado à decisão de pronúncia tecer valorações subjetivas em prol de uma parte ou de outra
, sob pena de grave violação ao princípio do juiz natural da causa.

Sobre esse tema, a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça:

[...] I -
O processamento e julgamento dos crimes dolosos contra a vida tem, como a garantia constitucional, a competência do Tribunal do Júri
. Essa peculiaridade não autoriza que o juiz, ao decidir pela submissão ou não do réu a julgamento pela Corte popular, exceda os limites que lhe são impostos pelo art. 413, § 1º, do Código de Processo Penal. A única exigência para que se passe do judicium accusationis para a fase do judicium causae é o reconhecimento da presença de indícios suficientes de autoria e a indicação da materialidade delitiva. [...]." (STJ. Quinta Turma. AgRg no AREsp 802477/MG. Relator: Min. Felix Fischer. Julgado em: 08/11/2016) (negritos meus).

Dessa forma, passo à análise da materialidade e dos indícios de autoria (artigo 413, § 1º, do Código de Processo Penal).

3.2 - DA MATERIALIDADE E DOS INDÍCIOS DE AUTORIA (ARTIGO 413,
“
CAPUT”
, § 1º, DO CPP)

No caso em apreciação, as materialidades dos delitos de homicídio tentado e consuma estão comprovadas por meio do IPL juntado ao feito, especialmente através do exame cadavérico de Fabrício Ferreira de Araújo e de Paulo Júnior Ferreira Araújo; auto de exame de corpo de delito e relatório médico de Thiago Bento Gonçalo; auto de constatação indireta de valores; e pela prova oral angariada no decorrer do inquérito policial e da instrução processual.

No que se refere a autoria da conduta delituosa em apuração, esta acha-se também demonstrada pelos indícios coletados em sede policial, bem como pelo depoimento das testemunhas arroladas pela acusação em sede judicial, falecendo a argumentação de que não há nos autos elementos mínimos da participação do recorrente nos eventos criminosos, a fim de submetê-lo a julgamento pelo júri popular.

Com efeito, impende ressaltar uma vez mais, que para a decisão de pronúncia basta a demonstração da materialidade (existência do crime) e que haja indícios suficientes de autoria, não se exigindo prova plena, uma vez que não se trata de sentença definitiva, mas de mero juízo de admissibilidade da acusação (decisão interlocutória mista), na qual a solvência de qualquer dúvida deve ficar a cargo do juiz natural da causa, o Egrégio Conselho de Sentença.

No caso em questão, verifica-se que
há provas da materialidade e indícios suficientes de autoria
, as quais impõem a apreciação do feito pelo Conselho de Sentença, para que tal órgão possa exercer juízo de valor sobre as provas produzidas durante a primeira fase do júri (“
judicium accusationis”
) e chegar à conclusão sobre eventual responsabilidade criminal ou não por parte do recorrente.

3.3 - DA EXCLUSÃO DA QUALIFICADORA DO RECURSO QUE DIFICULTOU OU TORNOU IMPOSSÍVEL A DEFESA DO OFENDIDO, PREVISTA NO INCISO IV, DO § 2º, DO ARTIGO 121, DO CÓDIGO PENAL.

Alega a defesa do recorrente, que a qualificadora concernente ao cometimento do crime com recurso que dificultou ou impossibilitou a defesa do ofendido, não teria sido demonstrada nos autos, pois esta se refere ao uso de meios que dificultem ou tornem impossível a defesa da vítima, como traição, emboscada, dissimulação ou outros recursos que coloquem aquela em situação de desvantagem extrema, e que para a configuração dessa qualificadora seria necessário que o agente tivesse preordenado o uso desses meios, ou seja, planejado antecipadamente o recurso como forma de executar o crime.

Aduz ainda o demandante que no presente caso, não há nos autos qualquer prova concreta de que o este tenha preordenado o uso de um recurso que colocasse a vítima em situação de desvantagem extrema. As testemunhas indicam que houve uma discussão prévia entre o réu e a vítima, o que afasta a hipótese de emboscada ou surpresa.

O pedido não merece provimento.

Explico.

É lição jurisprudencial, que o reconhecimento ou não da qualificadora do crime de homicídio submete-se ao exame crítico da prova em ambos os sentidos, com o acréscimo de que, a não ser em casos bastante claros, a faculdade para tal apreciação comunica-se com a soberania do Júri Popular, contida na sua legitimidade processual.

Sobre a questão em tela, colaciono a seguinte jurisprudência:

PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. HOMICÍDIOS QUALIFICADOS CONSUMADOS E TENTADOS. FUNDAMENTO DA DECISÃO AGRAVADA NÃO IMPUGNADO. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 182 DO STJ. PRONÚNCIA. MOTIVO FÚTIL. INDÍCIOS SUFICIENTES. REVOLVIMENTO DO ACERVO FÁTICO-PROBATÓRIO. INVIABILIDADE NA VIA ESTREITA DO WRIT.
EXCLUSÃO DE QUALIFICADORA. USURPAÇÃO DA COMPETÊNCIA DO TRIBUNAL DO JÚRI.
ART. 30 DO CP. ELEMENTAR DO TIPO. POSSIBILIDADE DE COMUNICAÇÃO. CORRÉU CIENTE DA MOTIVAÇÃO. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. Quanto à questão de que a vingança poderia amoldar-se ao conceito de motivo torpe, mas não ao conceito de motivo fútil, verifica-se que a decisão atacada entendeu pela supressão de instância. Porém, os recorrentes não rebateram tal fundamento, apenas limitaram-se a repisar as alegações já trazidas na inicial do writ. Assim, incide à hipótese o teor da Súmula 182/STJ. 2. No caso, com base no acervo probatório, entendeu-se que, no que tange ao motivo fútil, há indícios suficientes para sua configuração, uma vez que o crime teria sido praticado em razão de suposta vingança decorrente de desavença existente entre a acusada Dulce e a vítima Jonas. Pretender conclusão diversa acerca dos indícios da existência das qualificadoras levaria ao indevido revolvimento fático-probatório, inviável nesta estreita via. 3
. A exclusão de qualificadoras somente pode ocorrer quando manifestamente improcedentes e descabidas, o que, como explicitado, não ocorre na hipótese dos autos, sob pena de usurpação da competência do Tribunal do Júri, juiz natural para os crimes dolosos contra a vida.
4. Esta Corte Superior possui entendimento de que, em que pese a motivação não ser elementar do tipo, pode haver sua comunicação, nos casos em que o córréu tiver o conhecimento do motivo e a ele aderir. 5. Agravo regimental a que se nega provimento. (AgRg no HC n. 858.662/SC, relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 20/5/2024, DJe de 23/5/2024.) Ante o exposto, denego o habeas corpus. Publique-se. Intimem-se. Brasília, 07 de agosto de 2024. Ministro Jesuíno Rissato (Desembargador Convocado do TJDFT) Relator (HC n. 930.400, Ministro Jesuíno Rissato (Desembargador Convocado do TJDFT), DJe de 08/08/2024.) (grifos e negritos meus)

No mesmo sentido é a jurisprudência deste E. Tribunal:

“EMENTA: RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. PRONÚNCIA. ARTIGO 121, §2º, INCISOS II E IV, DO CÓDIGO PENAL. AUSÊNCIA DE MATERIALIDADE. PROVA DA MATERIALIDADE E INDÍCIOS SUFICIENTES DE AUTORIA. PROVA TESTEMUNHAL. REJEITADA. ABSOLVIÇÃO SUMÁRIA. LEGÍTIMA DEFESA.
ELIMINAÇÃO DAS QUALIFICADORAS. IMPROCEDÊNCIA DAS ALEGAÇÕES
. CONHECIMENTO E DESPROVIMENTO DO RECURSO. DA AUSÊNCIA DE INDÍCIOS SUFICIENTES DE MATERIALIDADE (AUSÊNCIA DE LAUDO PERICIAL). Não há que se falar em inexistência de prova da materialidade, em razão da ausência de laudo de exame de corpo de delito, uma vez que a lei penal é clara em admitir a utilização de outros meios de prova para suprir a ausência do exame de corpo de delito direto, tais como prova testemunhal, confissão do réu, fotografias, conforme fls. 19 do IPL. Tese rejeitada. DA LEGÍTIMA DEFESA. No caso em comento, a tese de legítima defesa não restou, por ora, cristalinamente comprovada pelas provas disponíveis nos autos, restando duvidoso, principalmente, se todos os requisitos exigidos para a incidência da referida excludente da ilicitude foram adimplidos na sua integralidade (existência de injusta agressão, atual ou iminente; e o uso moderado dos meios necessários para repelir tal agressão). Tais circunstâncias, portanto, colocam em dúvida a configuração da legítima defesa. Assim, reiterando, existindo duas versões para os fatos, impõe-se a remessa do julgamento ao Tribunal do Júri, uma vez que, como já mencionado, neste momento processual, prevalece o entendimento de que, havendo indícios de autoria, a competência para o julgamento e, inclusive, para análise das teses defensivas, recai sobre o Júri. Desse modo, a incidência, ou não, da excludente da ilicitude (legítima defesa) é aspecto cuja análise definitiva deve ser deixada a cargo dos senhores jurados. Tese rejeitada. (Precedentes).
DA EXCLUSÃO DAS QUALIFICADORAS. Diferente, também, não é o entendimento correlato à requerida exclusão das qualificadoras motivo fútil e recurso que dificultara a defesa da vítima. Na hipótese de remanescer qualquer dúvida a respeito, a matéria tem que ser submetida ao Tribunal do Júri, em vista de preponderar, nesta fase processual, o princípio in dubio pro societate. (Precedentes). Tese rejeitada
. Dispositivo. Ante o exposto, conheço do recurso e no mérito, pelo seu desprovimento. ACÓRDÃO. Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da Turma Julgadora da 3ª Turma de Direito Penal, por unanimidade de votos, CONHECER DO RECURSO E NEGAR-LHE PROVIMENTO, nos termos do voto do Relator. Sala das Sessões do Tribunal de Justiça do Pará. Julgamento presidido pelo Excelentíssimo Senhor Desembargador Raimundo Holanda Reis.” (TJE/PA. 2018.03424725-27, 194.634, Rel. MAIRTON MARQUES CARNEIRO, Órgão Julgador 3ª TURMA DE DIREITO PENAL, Julgado em 2018-08-23, Publicado em 2018-

08-24) (grifos e negritos meus)

Portanto, as qualificadoras observadas pelo magistrado “ad quo” – incisos II e IV, § 2º, do artigo 121, do CP - devem ser mantidas na pronúncia para que sobre ela se manifeste e decida o Conselho de Sentença, o juiz natural do processo nos crimes contra a vida.

3.4 – DO CRIME CONEXO

Em relação ao crime conexo, no caso, furto simples – art. 155, “caput” do CP -, em relação a vítima Paulo Júnior Ferreira Araújo,
o mero juízo de admissibilidade acusatório em relação ao crime doloso contra a vida é suficiente para a submissão ao Tribunal do Júri, da integralidade da acusação, ressalvada a hipótese de falta de justa causa em relação ao delito conexo, como ausência da materialidade ou de indícios de autoria
(Precedentes: STJ, AgRg no REsp 1.693.713/GO, Relator: Ministro Ribeiro Dantas, 5ªTurma, julgado em: 24/04/2018).

Compulsando atentamente os autos, observo provas da materialidade e indícios de autoria em relação ao cometimento do possível crime de furto, delito este conexo a infração penal de homicídio. Portanto, havendo justa causa quanto ao referido delito conexo, é defesa a análise pormenorizada do mérito na fase de pronúncia, competindo ao Conselho de Sentença o revolvimento dos elementos probatórios e o julgamento da integralidade da imputação, nos termos do artigo 78, inciso I, do Código de Processo Penal.

A propósito,
a admissibilidade de imputação de crime conexo a delito doloso contra a vida deve ser analisada pelo magistrado apenas no momento do recebimento ou rejeição da Denúncia, mas não no momento da prolação da decisão de Pronúncia
(in: NUCCI, Guilherme de Souza. Manual de Processo Penal e Execução Penal, 2015, p. 691).

Assim, havendo justa causa, a declaração de pronúncia é medida que se impõe, competindo ao Tribunal do Júri a inteireza da Acusação (Precedentes: STJ, AgRg no REsp 1.686.864/GO, Relator: Ministro Rogerio Schietti Cruz, 6ª Turma, julgado em: 18/10/2018).

4 - CONCLUSÃO

Diante do exposto,
conheço parcialmente do recurso e na parte conhecida rejeito a preliminar arguida e, no mérito, nego-lhe provimento
, mantendo incólume a sentença de pronúncia em todos os seus termos.

É como voto.

Belém do Pará., datado e assinado eletronicamente.

EVA
DO AMARAL
COELHO

Desembargado Relatora

Belém, 05/02/2025